Tribunal: STF
Processo: ARE 1583998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. ICMS-DIFAL. Portal. Irregularidade. Necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, diante da incidência da Súmula 279 do STF e da ofensa reflexa ao texto constitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    2. Saber se é possível superar os óbices apontados na decisão agravada. 

    III. RAZÃO DE DECIDIR 

    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, assim como reanalisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.

    IV. DISPOSITIVO

 4. Agravo regimental a que se nega provimento.